Tribunal: STF
Processo: ARE 1445731
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Estado de Goiás interpõe agravo contra acórdão que julgou agravo interno manejado em face de decisão que, ao exercer juízo de admissibilidade de recurso extraordinário, aplicou a sistemática da repercussão geral para negar seguimento ao apelo extremo, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 800 DO STF. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    1. Trata-se agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a” do Código de Processo Civil, ante da ausência de repercussão geral da matéria suscitada. 



    2. O recurso extraordinário foi interposto em razão do acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, que deixou de exercer o juízo de retratação (evento 113). 



    3. A agravante sustenta que a turma estaria resistindo a cumprir à determinação oriunda do STF, de que o acórdão proferido fosse ajustado ao seu precedente vinculante. Sustenta se tratar de matéria de ordem pública, não haveria como se falar em reformatio in pejus, pois se está cumprindo clara hierarquia nas decisões do judiciário, vez que há sobreposição das decisões da corte suprema sobre aquelas do juizado, naturalmente.



    4. No caso em apreço, verifica-se que o juízo de retratação não foi exercido, posto que apenas a parte autora recorreu da sentença, operando-se o trânsito em julgado em relação ao ente estatal, fato que impede a reformatio in pejus. 



    5. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 800 da sistemática da repercussão geral (ARE 835.833-RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki, DJe de 26/3/2015), atribuiu os efeitos da ausência de repercussão geral aos recursos extraordinários interpostos nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/99 que não demonstrem claramente (a) o prequestionamento de matéria constitucional e (b) a repercussão geral da questão suscitada. Leia-se, a propósito, a ementa desse julgado: “PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543- A do CPC. (STF – ARE: 835833 RS, Relator: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 19/03/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/03/2015)” 



    6. Ademais, o Recurso Extraordinário apenas será conhecido e julgado quando essenciais e relevantes forem as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao Recorrente, a apresentação formal e motivada da repercussão geral em suas razões recursais, de modo que demonstre perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas, transcendendo a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO STF NO JULGAMENTO DO RE 566.621/RS (TEMA 4 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. II – É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III – O STF, ao julgar o Tema 4 da Repercussão Geral, cujo paradigma é o RE 566.621/RS, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, firmou entendimento que é inconstitucional o art. 4º, segunda parte, da Lei Complementar 118/2005, de modo que, para os tributos sujeitos a homologação, o novo prazo de 5 anos para a repetição ou compensação de indébito aplica-se tão somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (STF – AgR RE: 1228444 RS – RIO GRANDE DO SUL 5041441- 39.2015.4.04.7100, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/06/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-148 15-06-2020)” 



    7. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal não admite o manejo do recurso extraordinário para análise de ofensa meramente indireta ou reflexa à Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do consumidor. Inscrição em cadastro de restrição ao crédito. Dever de informar o consumidor. Princípio da legalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o exame de ofensa reflexa à Constituição Federal. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Agravo regimental não provido. (STF - AgR ARE: 818231 MS – MATO GROSSO DO SUL 0009050-14.1998.8.12.0001, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/11/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-250 14-12-2015)”. 



    8. Desse modo, não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, tampouco do ofensa direta à Constituição Federal, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    9. Ademais, a análise das teses trazidas pelo recorrente demandaria o exame do acervo fático-probatório dos autos, providência inadmitida em sede de Recurso Extraordinário, consoante preconiza as Súmulas 279 do Supremo Tribunal Federal: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 



    10. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão monocrática proferida, por estes e seus próprios fundamentos.”



    Decido.



    O presente recurso é incabível, haja vista que não há previsão legal de instrumento recursal dirigido a esta Suprema Corte apto a questionar acórdão de agravo interno por meio do qual o Tribunal a quo mantém entendimento exarado sob o regime de repercussão geral. Nesse sentido: AI nº 763.917/DF-AgR-Segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 18/3/19; e ARE nº 1.286.975/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux (Presidente), DJe de 4/2/21, esse último assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE INSURGE CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO DE SUPERPOSIÇÃO MEDIANTE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. Agravo interno desprovido.”



    Aplicando essa mesma orientação destaca-se, também, o seguinte julgado: 



    “Agravo regimental em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Direito eleitoral. Prestação de contas de partido político. Incidência das normas instituídas pela EC nº 117, de 5 de abril de 2022. Preclusão. Tema não alegado nas razões do primeiro recurso extraordinário. Não provimento. 



    (...)



    3. O segundo recurso extraordinário foi reputado manifestamente inadmissível pelo juízo de admissibilidade a quo, tendo em vista a orientação jurisprudencial da Suprema Corte segundo a qual é "inviável a interposição de novo recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário contra acórdão proferido em agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil" (HC nº 202.215-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 2/12/21). No mesmo sentido: Rcl nº 25.107=ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19/6/17. 



    (...)



    5. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.464.945/DF-AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe de 29/2/24). (grifos nossos)



    Anote-se, por fim, que o não conhecimento do recurso autoriza a certificação do trânsito em julgado da decisão agravada e a baixa imediata do feito à origem. Nesse sentido: 



    “Direito previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Benefício de prestação continuada. Comprovação da vulnerabilidade. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, interposto para impugnar acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. 2. A parte recorrente não atacou todos os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 3. Agravo interno não conhecido, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos” (ARE nº 1.484.944/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, DJe de 7/6/24).



    Ante o exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo. Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente